Tribunal: STF
Processo: ACO 678
Classe: ACO
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-22
Data de publicação: 2009-10-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.  ANULAÇÃO E 
   CANCELAMENTO DE TÍTULOS DE DOMÍNIO OUTORGADOS PELO INSTITUTO DE 
   TERRAS DO ESTADO DE TOCANTINS - ITERTINS. ARRECADAÇÃO DAS TERRAS 
   PELA UNIÃO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI N. 1.154/71, REVOGADO 
   PELO DECRETO-LEI N. 2.375/87. NECESSIDADE DE CERTIDÃO DO REGISTRO 
   IMOBILIÁRIO ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE DOMÍNIO PARTICULAR NAS 
   ÁREAS RURAIS A SEREM ARRECADADAS [ARTIGO 28 DA LEI N. 6.383/76]. 
   CERTIDÃO OMISSA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE PARTICULAR 
   REGULARMENTE TITULADA HÁ MAIS DE CENTO E QUARENTA E CINCO ANOS. 
   DEMONSTRAÇÃO DA CADEIDA DOMINIAL PELOS PROPRIETÁRIOS DAS GLEBAS. 
   VÍCIO NO PROCESSO DE ARRECADAÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS 
   PRECEDENTES DAS ACOS NS. 477 E 481. IMPROCEDÊNCIA DO 
   PEDIDO.
1.		A arrecadação de glebas pela União, com fundamento 
   no decreto-lei n. 1.154/71, pressupõe a ausência de posse ou de 
   situação jurídica constituída sobre a área a ser arrecadada, 
   comprovada por certidão do registro imobiliário, nos termos do 
   disposto no artigo 28 da Lei n. 6.383/76.
2.		A certidão 
   expedida pelo cartório de registro de imóveis omitiu a existência 
   de domínio particular titulado e registrado regularmente desde 
   1880, como comprovaram seus atuais proprietários a partir da 
   reconstrução de toda a cadeia dominial do prédio rústico.
3.		Os 
   processos discriminatórios que se fundamentam em certidão 
   imobiliária omissa quanto à existência de propriedade particular 
   são nulos em relação à arrecadação das glebas privadas não 
   mencionadas. Vício insanável que não se sobrepõe à matrícula do 
   imóvel em cartório, que goza de presunção absoluta.
4.		Ação 
   cível originária julgada improcedente, prejudicadas as 
   denunciações da lide.